Tribunal: TJES
Processo: 5000784-82.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-82.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JERRY PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000784-82.2019.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
JERRY PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL CLARO NO JULGADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Alega a embargante que no julgado proferido houve contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deveriam, segundo a embargante, ser afastados. A embargante aduz que a decisão condena o embargante nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, todavia a sentença de primeiro grau não condenou o embargante em valor pecuniário, tendo em vista que esta se deu tão somente na obrigação de fazer.

Pois bem. Inicialmente, os embargos opostos são claramente intempestivos, eis que o acórdão objurgado fora proferido e publicado em 30.03.2021, enquanto o recurso, que tem prazo de 05 (cinco) dias úteis, fora manejado em 14.05.2021.

Todavia
,

verifico que há erro material na referida decisão, visto que de fato a base de cálculo a ser utilizada é o valor da causa, não o valor da condenação, haja vista a inexistência de verba condenatória.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença mantida pelo v. acórdão, não houve condenação em pecúnia, o que por certo resultaria, se mantido o julgado em seus termos, na inexistência prática de condenação de honorários sucumbenciais.

Mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado, é possível a correção de meros erros materiais, como no caso, a teor da aplicação subsidiária do art. 463, I, do CPC, conforme orientação hoje pacífica junto ao Colendo STJ acerca do tema.

Portanto, onde se lê: “Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. É como voto.
”

LEIA-SE
:
“
Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor corrigido da causa. É como voto
”.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO dos Embargos, eis que intempestivo, mas corrijo o nítido erro material do julgado através da correção acima alinhavada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.